Tribunal: TJMT
Processo: 0056678-07.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056678-07.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS ALBERTO - CPF: 383.869.506-25 (EMBARGADO), ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 888.377.501-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 888.377.501-53 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS ALBERTO - CPF: 383.869.506-25 (REPRESENTANTE), JORGE RODRIGO DA SILVA ALBERTO - CPF: 014.726.191-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0056678-07.2015.8.11.0041 (ID 30670959) – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ (interposto nos autos do Recurso de Apelação autuado sob mesmo número)

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO BMG S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0056678-07.2015.8.11.0041 – Classe 198 – Cuiabá/MT, interposto pelo embargante e, também, pelo embargado GERALDO CARLOS ALBERTO representado por JORGE RODRIGO DA SILVA ALBERTO, à unanimidade, negou provimento ao recurso do réu/embargante, e deu parcial provimento do recurso do autor/embargado, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do ato ilícito, mais correção monetária pelo INPC, contados a partir do arbitramento. Ratificou, ainda, que a correção monetária da repetição do indébito deverá ocorrer pelo INPC, a partir de cada desembolso; por fim, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais ao percentual de 15% sobre o valor atualizado da condenação (cf. ID 27108984).

O embargante diz que o acórdão foi omisso à tese de prescrição arguida com base no comando legal insculpido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê que o termo inicial do prazo quinquenal “
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço
” se inicia a partir do conhecimento do dano, e, portanto, “
os contratos celebrados antes de 10.12.2010 devem ser declarados prescritos
” ou, então, “
as parcelas anteriores à 10.12.2010 devem ser declaradas prescritas
”, já que a ação foi distribuída em 10.12.2015;

depois, diz que houve omissão quanto ao pedido de compensação dos valores transferidos à conta bancária do embargado e aqueles efetivamente descontados da folha de pagamento.

Diz, ainda, que há erro material na fixação dos honorários, vez que a sentença fixou o percentual de 10% sobre o valor da causa, enquanto o acórdão majorou os honorários para 15% incidindo sobre o valor atualizado da condenação. Prequestiona os arts. 5o, incisos II e XXXVI da CF/88, arts. 104, 188, inciso II, 248, 421, 422 e 884 do CC, arts. 6o e 46 do CDC, e por fim, art. 373, inciso I, do NCPC.

Pede, pois, o provimento dos aclaratórios, para, com efeitos modificativos, sanar os vícios existentes (cf. ID 30670959).

Apesar de devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões (cf. ID 34419959).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, anoto que apesar do embargante não ter protocolado o instrumento recursal
por meio do Portal Eletrônico do Advogado (PEA), aproveito do pressuposto inerente ao princípio da instrumentalidade das formas, para conhecer do recurso, vez que a petição foi protocolada na primeira instância dentro do prazo para oposição dos presentes embargos de declaração e anexado ao sistema PJe atingindo o seu fim colimado.

Em contrapartida, não vejo a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Relembro que os embargos de declaração não se prestam à discussão de divergência de interpretação de elemento de prova, bem como de pronunciamento específico sobre cada elemento de prova, mas sim ao suprimento de omissão, ou ao saneamento de contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.022, I ao III).

A argumentação desenvolvida pelo embargante, escorada nas teses de que o julgamento do recurso é omisso à argumentação desenvolvida no recurso de apelação, pretende, na verdade, rediscutir os fundamentos do v.acórdão, forçando a Câmara a reexaminar novamente a decisão, e a realizar novo julgamento.

O v.acórdão bem afastou a tese de prescrição da pretensão autoral, vez que o caso gira em torno de negócio jurídico nulo celebrado por pessoa absolutamente incapaz (CC, I, art. 161), o qual não se convalesce pelo decurso do tempo (CC, art. 169).

À propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Para derruir a premissa fática assentada pelo acórdão da origem, entendendo pela existência de provas suficientes da ocorrência de simulação, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo Enunciado n. 7/STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, em se tratando de negócio jurídico alegadamente nulo, por simulação, não há sujeição aos prazos prescricionais. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1577931/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 05/09/2018)”

Depois, o pedido de compensação de valores depositados na conta bancária do autor/embargado, daqueles efetivamente descontados da folha de pagamento, foi indeferido e fundamentado da seguinte forma:

“Em que pese a instituição financeira alegar que o autor se beneficiou dos empréstimos contratados, já que a quantia contratada teria sido liberada na conta corrente do autor (agência no 02359-0 e conta corrente no 018966-9), inexiste qualquer pedido de devolução de tais valores, na forma de reconvenção, o que impede ao juízo de apreciar a questão.”

Por fim, considerando a alteração do desfecho decisório e a condenação do Banco/embargante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais, o percentual fixado (10%) aos honorários advocatícios, dever-se-ão recair sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido pelo autor), nos termos do art. 85, §2o, do CPC; e, em consequência do desprovimento do recurso do embargante, o percentual fixado foi majorado à 15% com fulcro no §11o do mesmo Códex.

Constata-se, portanto, que o
decisum
não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

E no tocante ao prequestionamento, não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal ou entendimento que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Ou seja, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020